Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705034-58.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: ELAINE ALVES DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, a, do CPC, o fez com base nos seguintes fundamentos: a) impossibilidade manifesta de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão geral, b) ausência de prequestionamento dos artigos que se alegou violado, em afronta aos enunciados nos 282 e 356 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; c) revolvimento da questão recursal posta (fraude contratual pela estipulante do plano de saúde) requer o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciados no 279 e 454 de súmula de jurisprudência do STF, e d) inexistência de repercussão geral em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800 de Repercussão Geral). Foram apresentadas contrarrazões. Decido. Diante do que estabelece o enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) A decisão em análise enquadra-se, portanto, no presente caso. A delimitação do objeto do recurso pela agravante, em sua peça de ID 22552977, página 5, segundo parágrafo, aponta que: "A matéria que aqui será discutida é a possibilidade de rescisão por fraude contratual, tendo a empresa contratante e a Agravada, permanecido inerte, mesmo após o envio de notificação informando sobre a irregularidade contratual." Todavia, o Acórdão em Recurso Inominado fundamentou a manutenção da sentença de primeiro grau, esclarecendo que: "A discussão acerca de existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde é alheia ao objeto do processo e não há demonstração de que fora precedida de apuração administrativa e de que a parte foi previamente notificada com antecedência de 60 dias." Para discussão de tal possibilidade, necessário restar incontroverso a existência de fraude e a prévia notificação sobre a irregularidade contratual, sob pena de revolvimento do conjunto fático-probatório em via excepcional do recurso extraordinário. Não bastasse isso, a ausência de prequestionamento não se amolda ao art. 1.030, I, a do CPC, portanto, por se tratar de juízo negativo de admissibilidade por questão não afeta a inexistência de repercussão geral ou acordo em conformidade com entendimento fixado em tema de repercussão geral, mas sim aos demais requisitos de admissibilidade de Recurso Extraordinário, o recurso cabível é o Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC. Ainda que o dispositivo da decisão que negou seguimento tenha apontado como fundamento das razões de decidir o art. 1.030, I, a do CPC, o recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos da decisão, de forma específica e objetiva, em recurso próprio, sob pena de não conhecimento do Agravo interposto. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal